Tribunal: TJSP
Processo: 1500051-96.2018.8.26.0618
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Não se vislumbra a presença de qualquer vício. Vícios que devem se restringir àqueles constantes do bojo do próprio julgado e não se confundem com eventuais divergências entre as razões da decisum recorrida. Rejeitados os Embargos de Declaração.